Tribunal: TJDFT
Processo: 0711950-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. REGISTRO NO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. REGRA DO ART. 85, § 2o DO CPC.
1. O Código de Processo Civil - CPC, dispõe, em seu art. 319, III, IV e VI, que a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações e as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. De acordo com o art. 320: “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. A ausência de documentos, por si só, não é causa de inépcia da petição inicial, uma vez que o autor pode requerer ao magistrado a realização de diligências necessárias para a sua obtenção, e, se for o caso, pelo rito da exibição de documentos, se estiverem em poder do réu ou de terceiro, de acordo com a previsão expressa do art. 319, § 1o, e 396 a 404, do CPC.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o interesse de agir deve ser examinado de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito (AgInt no REsp: 1931519/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021; REsp 1671315/SC, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019; REsp 1678681/SP, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018).
3. A prescrição não extingue o direito, mas fulmina a respetiva pretensão: retira toda sua força e possibilidade de cobrança (judicial e extrajudicial). O art. 189 do Código Civil é didático: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Em termos práticos, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação condiciona-se exclusivamente a comportamento positivo e absolutamente voluntário do devedor.
4. Havendo o reconhecimento da prescrição da dívida, afasta-se a possibilidade de o credor realizar qualquer ato extrajudicial – ligação, envio de mensagem, notificação, carta etc. – tendente ao recebimento do respectivo valor.
5. A responsabilidade civil, sendo uma consequência do inadimplemento contratual ou de um ato ilícito danoso, exige a presença de certos requisitos para sua efetivação, quais sejam: conduta dolosa ou culposa, nexo causal e o dano propriamente dito. Cobrança administrativa de dívida anteriormente a discussão judicial em que se reconhece a prescrição, a rigor, não enseja reparação por danos morais, uma vez que não havia ilicitude na conduta.
6. O cadastramento de dívida no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular a honra ou a dignidade da pessoa a ponto de ensejar dano moral.
7. A hipótese de aplicação do § 8o-A do artigo 85 do CPC está associada a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade prevista no § 8o do mesmo dispositivo. O § 8o-A do artigo 85 não tem aplicação quando os honorários são fixados pela regra geral do § 2o do artigo em voga.
8. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.